Tribunal: TJDFT
Processo: 0009807-69.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. NÃO CONFIGURADA SUBTRAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há autoria e a materialidade do delito de furto qualificado quando as provas dos autos revelam a ocorrência do furto em concurso de pessoas, mormente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e apresentação, e pela confissão da acusada.
2. Não poderá será reconhecido o furto privilegiado em favor da ré/recorrente quando os produtos subtraídos perfazem o valor acima do salário mínimo, à época dos fatos. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.